Tribunal: TJDFT
Processo: 0724985-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0724985-20.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ MAURO PADILHA DE OLIVEIRA AGRAVADO: L. COELHO E J. MORELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ MAURO PADILHA DE OLIVEIRA em desfavor de L. COELHO E J. MORELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS. cujo escopo é a reforma da decisão proferida nos autos da Impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução de no 0019556-57.2016.8.07.0001 pelo Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília – DF. Intime-se o agravante a fim de que esclareça o pedido constante em sua inicial do agravo de instrumento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 9 de julho de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator